Tribunal: CARF
Processo: 13830.720195/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13830.720195/2011-48 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2001-000.116 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
21 de dezembro de 2022 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
ANGELA MARIA TOGNOLLI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para juntada de memória
de cálculo (RRA).

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A notificação de fls. 39/43 exige do sujeito passivo, já qualificado nos autos, o
recolhimento do crédito tributário de R$ 11.984,41, assim composto: R$ 6.269,64 de
imposto suplementar, R$ 4.702,23 de multa de ofício (passível de redução) e R$
1.012,54 de juros de mora (calculados até 31/01/2011). O lançamento originou-se da
revisão da Declaração de Ajuste Anual(DAA)/2009, que a modificou em face da
apuração da omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude
de ação judicial no valor de R$ 43.641,76 (IRRF de R$ 1.309,25), consta, ainda à fl. 28,
a seguinte descrição dos fatos:
"Os rendimentos referentes à ação judicial 2004.61.84.392941-3 pagos pela CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ 00.360.305/0001-04, totalizam R$ 43.641,76, com R$
1.309,25 de Imposto de Renda recolhido em 22/01/2008.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13830.720195/2011-48
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.116 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13830.720195/2011-48

O valor de R$ 3.000,00 pago ao Sr. Carlos Roberto de Souza, a título de honorários
advocatícios, não pode ser deduzido tendo em vista que não se demonstrou qualquer
participação do aludido advogado no processo judicial supracitado. "
A interessada ofereceu a impugnação de fls. 2/3, aduzindo, em síntese, que pagou
honorários no total de R$ 9.866,50, sendo R$ 6.866,50 depositados para Medes
Advogados, representado por Ailton Carlos Medes, e R$ 3.000,00 para o advogado
Carlos Roberto de Souza, em face de honorários alusivos ao processo
2004.61.84.392941-3, contudo somente um advogado é cadastrado no momento da
distribuição do processo, daí só constar o nome de Ailton Carlos Medes. Frisa a
impugnante, ainda, que "...houve o recolhimento do IRRF, no valor de R$ 1.309,25 com
base no valor recebido de R$ 43.641,76". Para amparo de suas aduções, fez colacionar
os elementos de fls. 4/17.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 11/12/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com honorários advogatícios estão comprovadas nos autos
b) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês a
mês, e não sobre o montante global
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Para boa compreensão do quadro fático, entendo imprescindível ampliar a
instrução probatória, de modo a que se junte aos autos memória de cálculo ou planilhas
registrarias dos valores devidos à recorrente, segundo os respectivos períodos de apuração
originários.
Solicitem-se tais documentos à recorrente ou aos eventuais representantes legais
ou sucessores.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 72
DF CARF MF
Original